Tribunal: STF
Processo: RE 1594693
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vale S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 31):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 
I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Agravo de Instrumento, impõe o desprovimento do recurso. 
II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei) 
III – Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 36):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO EMBARGADO TIDO COMO OBSCURO, CONTRADITÓRIO E OMISSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO EMBARGÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1026, §2º, DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS REJEITADOS. 
I — Os embargos de declaração são oponíveis somente quando o pronunciamento judicial se ressentir de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código Fux, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de inconformismo com o teor do julgamento. 
II — Embora possam os embargos de declaração ser manejados para o fim de prequestionamento, tal fato não implica a inobservância do cabimento, de acordo com as estritas hipóteses do artigo 1.022, do Código Fux. Vale dizer: o propósito de prequestionar deve estar atrelado à existência dos vícios que possibilitam o manejo dos declaratórios. 
III — O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados. 
IV — Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso. 
V — “Art. 1.026. (…) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
VI — Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 225, § 3º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 42, fls. 12, 15 e 16):

[...]
Nesta linha de cabimento, a decisão ora recorrida violou os seguintes artigos: art. 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV; art. 93, IX e art. 225, § 3º, todos da Constituição Federal, isso porque, conforme será visto pormenorizadamente adiante, o acórdão guerreado: [1] deixou de enfrentar a tese de nulidade por omissão no acórdão embargado ao ofertar fundamentação que não dialogou adequadamente com a realidade processual (art. 93, inc. IX e art. 5º, inc. XXXV – violados); [2] deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente mesmo diante de aspectos fáticos e probatórios que atestam que a Recorrente não utiliza ferro-gusa em sua produção, de tal forma que não poderia ter contribuído com a calamidade sanitária descrita pelo Recorrido, culminando em ofensa ao exercício da ampla defesa e contraditório e ao devido processo legal, bem como à necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, incisos II, LIV, LV; art. 93, IX e art. 225, § 3º da CF); [3] olvidou o necessário enfrentamento expresso das razões da Recorrente em seu agravo de instrumento, eis que a decisão monocrática proferida nos autos se ateve a transcrever integralmente a decisão agravada, sem qualquer especificação ou justo motivo para sua manutenção ao caso concreto, empregando meramente a técnica de per relationem (art. 5º, incisos II, LIV, LV; art. 93, IX). 
[...]
Deveras, rememore-se que as decisões que negaram provimento aos agravos e declaratórios utilizaram fartamente a técnica de per relationem sem o correto amoldamento ao caso concreto, o que, por sua vez, resultou em patente mácula aos princípios da motivação e da devida prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX), sobretudo por ter rejeitado numa só estocada todas as violações legais apontadas sob diferentes enfoques pela parte Recorrente, chegando até mesmo a limitar-se a declarar: “...Filio-me a Súmula 568 do STJ”. 
Ato contínuo, observa-se que o acórdão vergastado restou pautado sob a justificação de que o agravo da Recorrente não teria argumentos inovadores para ensejar uma reforma judicial, tese que continuou a ser reiterada, máxima vênia, despropositadamente, prejudicando a adequada proteção judicial. 
Nesse viés, em inúmeras ocasiões, o C. TJMA se ateve à mera indicação de citação doutrinária, verbete sumular e entendimento jurisprudencial sem, entretanto, atentar para a necessidade de realizar o devido cotejo (ou mesmo a adequada conformação) destes com o caso concreto, isto é, sem aclarar o porquê de sua incidência, tudo o que demonstra a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX).
[...]
No entanto, é de se observar que a decisão recorrida não expôs, minimamente que fosse, os motivos e os fundamentos que justificariam a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento.
O certo é que, da forma como está, a decisão recorrida desafia e dificulta sobremodo a sua impugnação, pois se mostra genérica e dissociada da realidade, sendo certo, apenas, que não se digna a analisar os fundamentos utilizados pela Recorrente nas razões dos seus recursos e posterior aclaratórios, no que importa, estreme de dúvidas, em negativa de prestação jurisdicional, motivo este suficiente para o provimento deste Recurso Extraordinário e consequente cassação (ou reforma) da decisão vergastada, o que mais uma vez se requer expressamente.
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc 52), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se o Tribunal a quo, ao utilizar a fundamentação per relationem para negar provimento a recurso de agravo de instrumento, violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, registro que o acórdão recorrido se encontra em discordância com o entendimento já assentado nesta Corte.

Explico:

O Desembargador Relator, por decisão monocrática, resolveu o recurso de agravo de instrumento nos seguintes termos (eDoc 25, fls. 11, 37 e 38):

[...]
Ademais, registro, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consagraram entendimento no sentido de que não há nulidade por ausência de fundamentação na decisão do Tribunal que adota como razões de decidir a motivação da sentença recorrida ou a manifestação do Ministério Público anteriormente exarada nos autos, in verbis:
[...]
Adoto a decisão do juiz da terra. A sua decisão está consubstanciada na matéria processual civil e no próprio comando constitucional.
[...]
Por isso, diante da não conjugação dos argumentos e diante da decisão do magistrado e dos próprios elementos contidos no desenvolver do agravo de instrumento, hei por bem manter a decisão em definitiva. 
Repiso. 
Diante do diálogo processual e dos limites da liberdade processual conferida nas regras deitadas no Código Fux, não visualizo retificação da liminar anteriormente estratificada no dispositivo.
IV – Terço final 
1. Filio-me a Súmula 568 do STJ. 
2. Nego provimento ao agravo de instrumento. Ratificação das duas decisões: a decisão do douto juízo de raiz; e os dados contidos na liminar. Integro-os ao agravo definitivo. 
3. O MPE opinou pelo parcial provimento do recurso. 
4. Definitivamente decidido o agravo de instrumento e sem recursos, o Senhor Secretário oficiará ao setor competente para decotar o presente agravo de instrumento do acervo geral deste gabinete. 
[...] 
(Grifei)

Interposto agravo interno para questionar nulidade processual por violação aos princípios da motivação e da devida prestação jurisdicional (CF, arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX), o colegiado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve a decisão agravada, sob o fundamento de que “a reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Agravo de Instrumento, impõe o desprovimento do recurso” (eDoc 31, fl. 1).

De fato, como bem apontado neste recurso extraordinário, verifica-se que o acórdão recorrido apenas confirmou a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento, limitando-se a replicar, ipsis litteris, os fundamentos nela adotados, ao considerar que o posicionamento do Juízo de primeira instância estaria amparado em matéria processual civil e na própria Constituição Federal. 

Embora a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal admita o uso da técnica da fundamentação per relationem, já que constitucionalmente válida por não implicar ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, exige-se que, além da mera referência à motivação de documentos, decisão anterior ou parecer ministerial, o magistrado enfrente a controvérsia com menção a argumentos próprios.

Vale dizer, o emprego da fundamentação por referência não exime o julgador de explicitar, ainda que sucintamente, os fundamentos de fato e de direito que foram determinantes para a formação do seu livre convencimento, sob pena de nulidade.

Assim, como o Tribunal de origem simplesmente adotou a decisão agravada, cingindo-se a reproduzir as razões já declinadas em primeiro grau, sem, contudo, fazer mínima contextualização da controvérsia ou abordar as questões processuais relevantes de forma própria, tenho como não fundamentado o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Vale S.A, reconhecendo a ofensa direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O próprio Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao admitir o extraordinário, cuidou de aquiescer com a tese recursal, confirmando o vício de fundamentação existente no acórdão objurgado. Confira-se (eDoc 52, fl. 2):

[...]
A tese central dos recursos interpostos é a de que a 4ª Câmara Cível deste E. Tribunal não enfrentou matéria relevante para o deslinde da controvérsia (ausência de previsão legal de que a vantagem financeira decorrente de titulação retroage à data do requerimento administrativo, ofensa à coisa julgada, transação homologada nos autos da ação coletiva que originou o título) mesmo após provocação via embargos de declaração e agravo interno, tendo a Corte se limitado a reproduzir o parecer ministerial através da técnica denominada “fundamentação per relationem”. 
Essa técnica, ainda que amplamente admitida no âmbito dos Tribunais Superiores, exige que o julgador aponte, de forma expressa, a ligação entre o trecho objeto da remissão e o julgamento presente (AgInt no REsp nº 1.809.807/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 23/02/2022), sobretudo em sede [de] agravo interno, para o qual há vedação legal expressa na Lei Adjetiva à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada (§ 3º do art. 1.021).
[...]
Em relação ao Recurso Extraordinário, tenho que, de fato, a omissão do órgão julgador no enfrentamento de temas relevantes ao deslinde da controvérsia, implica defeito de fundamentação, nos termos do art. 93 IX e do o Tema 339/STF que dispõe: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
[...]

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral, a permitir que as decisões judiciais sejam fundamentadas de maneira sucinta, mas sem que isso resulte em ausência de fundamentação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, declarando o error in procedendo do julgamento, cassar o acórdão recorrido e determinar sua retificação pelo órgão judicial de origem.

Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente